Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-54.2020.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001429-54.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LETICIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.915.321-14 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES - CPF: 008.108.181-24 (APELANTE), RONALDO PAIVA SANTIAGO - CPF: 011.092.083-08 (APELANTE), ALEANDRO REGO TEIXEIRA - CPF: 738.608.912-00 (APELANTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 705.563.241-29 (APELANTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), MOISES ROBERTO DA COSTA FILHO - CPF: 703.571.071-01 (VÍTIMA), CARLA EDUARDA RAMOS - CPF: 081.145.491-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO PAIVA SANTIAGO - CPF: 011.092.083-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRO REGO TEIXEIRA - CPF: 738.608.912-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES - CPF: 008.108.181-24 (APELADO), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 705.563.241-29 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), LETICIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.915.321-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL.
REJEITADA. PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA COM A INTIMAÇÃO PESSOAL. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INVIABILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA VICIADO PELO TEMOR E COAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
DESCABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA QUANDO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. RECURSO MINISTERIAL.
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DE CORRÉU.
POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PENA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NECESSIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÁXIMO LEGAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou, juntamente com Cícero Gonçalves da Silva, pelos crimes de sequestro (art. 148, CP), violação de domicílio (art. 150, CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP). O apelo defensivo busca a absolvição de todas as imputações. O Ministério Público, por sua vez, requer a exasperação da pena do réu Carlos Eduardo, utilizando condenações distintas para maus antecedentes e reincidência, e a correção de erro material na pena do crime de violação de domicílio para todos os condenados.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (I) o recurso do Ministério Público é tempestivo; (II) a conduta de violação de domicílio é atípica por suposto consentimento da vítima; (III) há provas suficientes de estabilidade e permanência para a condenação por associação criminosa; (IV) a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo afasta a causa de aumento de pena; (V) é possível a utilização de condenações distintas para valorar negativamente os maus antecedentes e configurar a reincidência; e (VI) há erro material na fixação da pena-base do crime de violação de domicílio.

III. Razões de decidir:

1.
A preliminar de intempestividade do recurso ministerial foi rejeitada, pois a prerrogativa da intimação pessoal do Ministério Público estabelece que o prazo recursal se inicia com a ciência nos autos eletrônicos, e não da publicação da sentença, tornando o apelo tempestivo.

2.
A tese de atipicidade da violação de domicílio por consentimento da ofendida não foi acolhida. Ficou demonstrado que a autorização para a entrada na residência foi viciada pela intimidação e pelo temor, uma vez que a vítima se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade, com sua filha trancada no imóvel com um desconhecido e cercada por indivíduos armados. A vontade da vítima não foi livre, mas uma reação para proteger sua prole.

3.
O pedido de absolvição por associação criminosa foi indeferido. As provas, especialmente os depoimentos policiais e as investigações, comprovaram a existência de um vínculo estável e permanente entre os réus, que integravam facção criminosa com divisão de tarefas e atuação contínua, não se tratando de mero concurso eventual de agentes.

4.
A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo foi mantida, pois, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a apreensão e perícia do artefato são prescindíveis quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos coesos das vítimas na fase policial.

5.
O recurso ministerial foi provido para readequar a dosimetria do réu Carlos Eduardo. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não configura
bis in idem
a utilização de condenações definitivas distintas para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e para agravar a pena na segunda fase (reincidência).

6.
Constatou-se erro material na dosimetria da pena do crime de violação de domicílio, que prevê pena de 1 a 3 meses de detenção. A sentença fixou pena-base superior ao máximo legal, impondo-se a correção para readequar a reprimenda de todos os condenados por este delito aos limites legais.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. O prazo recursal para o Ministério Público inicia-se com a intimação pessoal, formalizada pela ciência nos autos eletrônicos, sendo tempestivo o apelo interposto dentro do quinquídio legal a contar desse marco."

"2. O consentimento da vítima para a entrada em domicílio, quando obtido em um cenário de coação moral e temor pela segurança de familiar, é viciado e não afasta a tipicidade do crime de violação de domicílio previsto no art. 150 do Código Penal."

"3. A comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, com divisão de tarefas e atuação contínua para o cometimento de crimes, fundamenta a condenação por associação criminosa (art. 288 do CP), afastando a tese de mero concurso eventual de agentes."

"4. A incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de associação criminosa prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal."

"5. A utilização de condenações penais transitadas em julgado distintas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para configurar a agravante da reincidência na segunda fase não caracteriza
bis in idem
."

"6. Configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, a fixação da pena-base em patamar superior ao máximo legal previsto no tipo penal, impondo-se a sua readequação."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP),
arts
. 59, 61, I, 69, 148, 150 e 288, parágrafo único. Código de Processo Penal (CPP),
arts
. 577 e 593, I. Lei no 8.625/93, art. 41, IV. Lei no 9.455/97.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n.o 01.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n.o 08.

TJMT, N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, em peça autônoma, por
Carlos Eduardo de Souza Lemes
e
Letícia Moreira da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Na origem, a sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para: a)
CONDENAR

Carlos Eduardo de Souza Lemes
,
Letícia Moreira da Silva
e
Cícero Gonçalves da Silva
como incursos nas penas dos
arts
. 148 (sequestro), 150 (violação de domicílio) e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP); b)
CONDENAR

Aleandro Rego Teixeira
como incurso nas penas do art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; c)
ABSOLVER
os réus Carlos Eduardo, Letícia e Cícero da imputação do crime de tortura (art. 1o, II, § 4o, III, da Lei no 9.455/97).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer, exclusivamente, a
reforma da dosimetria da pena
. Postula que, em relação ao réu Carlos Eduardo de Souza Lemes, sejam utilizadas condenações transitadas em julgado distintas para valorar negativamente os
“
maus antecedentes
”
na primeira fase e para configurar a agravante da reincidência na segunda fase.

Ademais, aponta a
existência de erro material na sentença, pugnando pela correção da pena-base
aplicada ao crime de violação de domicílio para todos os condenados, a fim de que se observe o mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Por sua vez, os apelantes
Carlos Eduardo de Souza Lemes
e
Letícia Moreira da Silva
pleiteiam a
absolvição
de todas as imputações. Argumentam a atipicidade da conduta de violação de domicílio, ante o suposto consentimento da moradora.

Alegam
ausência de provas de estabilidade e permanência para a condenação por associação criminosa
e, por fim, sustentam a insuficiência probatória de autoria para o crime de sequestro.

Subsidiariamente, requerem o
decote da causa de aumento referente ao emprego de arma na associação criminosa
, por ausência de apreensão e perícia do artefato.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desproviment
o
do recurso defensivo.

As
defesas
de Carlos Eduardo de Souza Lemes e Cícero Gonçalves da Silva, em suas respectivas contrarrazões, pugnaram pelo
desprovimento do apelo ministerial
no tocante à reanálise da dosimetria, mas concordaram com a necessidade de correção do erro material.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento
do recurso da defesa.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR

A defesa do apelado Carlos Eduardo de Souza Lemes arguiu, em sede de contrarrazões, a intempestividade do recurso ministerial.

Contudo, a preliminar deve ser rechaçada.

A prerrogativa da intimação pessoal do Ministério Público, prevista no art. 41, IV, da Lei no 8.625/93, estabelece que o prazo recursal se inicia com a remessa dos autos ou a ciência nos autos eletrônicos, e não da data de publicação da sentença.

Conforme se extrai do andamento processual, a ciência da sentença pelo membro do Ministério Público ocorreu em 12/08/2024, tendo o recurso de apelação sido interposto em 13/08/2024 (id. 257044356), portanto, dentro do quinquídio legal. Logo, o apelo é tempestivo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
FATO I Consta do incluso inquérito policial que, em 07 de julho de 2020, por volta das 15h30min, em na Rua Claudio Manoel, número 952, Bairro Inconfidentes, em Vila Rica - MT, CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES, LETÍCIA MOREIRA DA SILVA, CÍCERO GONÇALVES DA SILVA e ALEANDRO REGO TEIXEIRA, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se para o fim específico de cometer crimes com emprego de arma de fogo. FATO II Consta também, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo, CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES, LETÍCIA MOREIRA DA SILVA e CÍCERO GONÇALVES DA SILVA, de maneira consciente e voluntária, entraram na residência da vítima CARLA EDUARDA RAMOS contra sua vontade. FATO III Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES, LETÍCIA MOREIRA DA SILVA e CÍCERO GONÇALVES DA SILVA, agindo com vontade livre e consciente e em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação de esforços em prol de objetivo comum, mediante grave ameaça, privaram a liberdade de MOISÉS ROBERTO DA COSTA FILHO, mediante sequestro.

FATO IV Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima relatadas, CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES, LETÍCIA MOREIRA DA SILVA e CÍCERO GONÇALVES DA SILVA, de maneira consciente e voluntária, constrangeram a vítima MOISÉS ROBERTO DA COSTA FILHO, a qual estava em seus poderes, com o emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.
..”
(id.
257044222
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando os réus Carlos Eduardo, Letícia e Cícero pelos crimes de sequestro, violação de domicílio e associação criminosa armada, e o réu Aleandro pelo crime de associação criminosa armada.

A
materialidade
se encontrada devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência no 2020.159217, Termos de Declaração, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, Laudo Pericial Criminal no 2.10.2021.42688-01, Relatórios de Investigação no 181/2021 e 708/2020.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em seus interrogatórios judiciais, os réus
Carlos Eduardo e Letícia Moreira
valeram-se do direito de permanecer em silêncio.

O corréu
Aleandro Rego Teixeira
também optou pelo silêncio.

Já o corréu
Cícero Gonçalves da Silva
negou os fatos, apresentando uma versão totalmente diversa daquela que forneceu na fase policial, afirmando que na data do ocorrido estaria trabalhando no Estado do Pará, embora anteriormente tivesse afirmado que nunca havia saído da cidade de Vila Rica.

A
vítima Moisés Roberto da Costa Filho
, cujo óbito impediu sua oitiva em contraditório judicial, narrou com precisão os fatos à
autoridade policial
, detalhando a perseguição sofrida e o temor que o levou a buscar refúgio. Em seu depoimento, afirmou que, ao ser avistado, viu que
"um veículo parou e dois homens desceram; QUE cada homem tinha uma arma nas mãos"
, o que o fez correr e adentrar a residência de Carla. Relatou que os homens o alcançaram dentro da casa, o agrediram e
"deram um ultimato (salve) para que não voltasse a cometer furtos no Bairro Vila Nova, pois da próxima vez irão matar o declarante
"
.
Este depoimento inicial, colhido sob o calor dos acontecimentos, constitui elemento de convicção relevante, especialmente por sua harmonia com as demais provas.

A
vítima Carla Eduarda Ramos
, proprietária do imóvel invadido, confirmou em juízo o cerne da acusação, ainda que abalada pelo trauma do evento. Narrou que, por volta das
"3 horas da tarde eu ouvi algum barulho lá fora... quando eu olho e eu vejo alguém entrando na minha casa, né, sem a minha permissão"
. Descreveu que o invasor, Moisés, parecia amedrontado e que, logo em seguida, outros indivíduos chegaram ao local.

Embora em juízo tenha demonstrado lapsos de memória, possivelmente em razão do trauma, e não tenha reconhecido os acusados com firmeza, seu depoimento na fase policial foi detalhado e assertivo, tendo ela narrado que:

“visualizou ‘EDU FANTASMA’ com uma arma de fogo na mão, acompanhado de LETÍCIA que é esposa de ‘EDU FANTASMA’ e uma terceira pessoa conhecida como CÍCERO GONÇALVES, alcunha Playboy”.

Acrescentou que, na ocasião, os réus retiraram Moisés de dentro de sua casa
“com a arma apontada para cabeça de MOISÉS”.

As testemunhas arroladas pela defesa de
Aleandro Rego Teixeira
, embora tenham atestado sua condição de trabalhador, não apresentaram elementos capazes de infirmar a prova de sua participação na associação criminosa. Os depoimentos de
Valmir Francisco
Chefer
, Edilson e Edilson Rodrigo Mota
, ao se limitarem a abonar sua conduta social, não se prestam a refutar a evidência concreta de que seu veículo era cedido de forma recorrente para as atividades ilícitas do grupo.

Por fim, os depoimentos dos agentes públicos solidificam o quadro probatório.

O
Policial Militar Izaque
Alef
do Lago da Silva
confirmou o teor do Boletim de Ocorrência registrado pela vítima Carla, atestando a comunicação imediata dos fatos às autoridades.

De importância é o testemunho judicial do Investigador de Polícia
Murílio Bezerra
, que contextualizou os crimes no âmbito da expansão de uma facção criminosa na região. O investigador declarou que a perseguição a Moisés se deu porque
"por duas vezes ele infringiu suposto porte da facção e havia furtado"
. Confirmou a análise de imagens de câmeras de segurança que captaram a ação externa e a presença de um dos réus portando ostensivamente uma arma na cintura.

Corroborando todo o acervo probatório, o
Investigador de Polícia Murílio Bezerra
, em depoimento judicial, confirmou o teor das investigações. Esclareceu que a equipe obteve imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação.

Detalhou o motivo do crime:
“
a
organização criminosa havia proibido a prática de pequenos crimes em alguns bairros da cidade e Moisés teria infringido as regras da facção por duas vezes”.

O policial confirmou o reconhecimento fotográfico realizado por Carla na
delegacia,
o envolvimento de todos os réus na associação criminosa e a função de cada um na empreitada, incluindo a de Aleandro, que cedeu o veículo utilizado na prática criminosa.

Ademais, o policial Murílio Bezerra foi categórico ao descrever a estrutura do grupo, afirmando ser "público e notório" o envolvimento de Carlos Eduardo e Letícia, que atuavam como "sintonia", ou seja, em posição de liderança.

A participação de Cícero foi apontada como a de um "soldado" da facção, enquanto Aleandro
"alugava o veículo dele para a facção"
, sendo seu carro
"visto com esses membros aí quase que diariamente"
. Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, afastando a tese de mero concurso eventual de agentes.

O depoimento do agente policial é coeso, detalhado e encontra amparo nos demais elementos de prova, como as imagens de vídeo e os depoimentos das vítimas na fase inquisitorial, sendo plenamente válido para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal:
“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, permanecem
incólumes
os fundamentos da sentença condenatória, os quais se encontram amparados em provas substanciais e incontroversas.

Do pleito de absolvição pelo crime de violação de domicílio (art. 150 do CP)

A defesa dos apelantes Carlos Eduardo e Letícia sustenta a atipicidade da conduta de violação de domicílio, ao argumento de que a vítima Carla Eduarda Ramos teria consentido com a entrada dos réus em sua residência, pedindo-lhes que arrombassem a porta para retirar Moisés, que se encontrava trancado com sua filha.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

O consentimento da ofendida, para excluir a tipicidade do delito previsto no art. 150 do Código Penal, deve ser livre e espontâneo, isento de qualquer vício, coação ou erro. Na hipótese dos autos, o contexto fático demonstra claramente que a autorização dada pela vítima Carla foi viciada pela intimidação e pelo temor.

A tese defensiva de que houve consentimento para a entrada no domicílio não se sustenta. Embora Carla tenha afirmado em juízo
"Sim, eu autorizei eles a arrombar a porta"
, tal declaração deve ser interpretada à luz do contexto fático. O consentimento foi manifestamente viciado pelo medo e pela coação moral, pois sua filha pequena estava trancada dentro da casa com um desconhecido.

A própria vítima esclareceu o motivo de sua anuência:
"Eu achava que ele ia fazer algum mal com a minha filha... Na minha cabeça, né? Ele era na minha cabeça ele era um bandido e ele ia fazer algo mal
pra
minha filha lá dentro"
. A vontade da vítima não foi livre, mas sim uma reação desesperada para proteger sua prole, o que descaracteriza a excludente de ilicitude.

Portanto, relatou que, em desespero, autorizou que os réus arrombassem a porta para retirar o invasor.

A vítima se viu em uma situação de extrema vulnerabilidade: um desconhecido (Moisés) invade sua casa e se tranca com sua filha de três anos; logo em seguida, indivíduos armados, integrantes de uma facção criminosa, cercam o local. Diante desse cenário coercitivo, a autorização para que arrombassem a porta não representou uma livre manifestação de vontade, mas sim uma escolha desesperada para tentar proteger a integridade física de sua filha, configurando o vício de consentimento.

A vontade da vítima estava claramente subjugada pela situação de perigo iminente criada pelos próprios agentes, não havendo que se falar em consentimento válido para afastar a ilicitude da invasão. Assim, a conduta dos réus amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 150 do Código Penal.

Do pleito de absolvição pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP)

A defesa postula a absolvição pelo crime de associação criminosa, alegando ausência de provas do vínculo de estabilidade e permanência entre os agentes.

A tese, contudo, não se sustenta.

Para a configuração do crime de associação criminosa, exige-se a união estável e permanente de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Tais requisitos restaram devidamente comprovados nos autos.

As investigações, em especial a
quebra do sigilo telefônico
e os
relatórios policiais
, demonstraram que os réus não se uniram de forma eventual para um único delito, mas integravam um grupo criminoso organizado (Comando Vermelho) com divisão de tarefas e atuação contínua na região de Vila Rica.

O
policial civil Murílio Bezerra
foi categórico ao afirmar que Carlos Eduardo e Letícia exerciam função de liderança na cidade, que Cícero atuava como "soldado" e que Aleandro cedia seu veículo de forma rotineira para as empreitadas criminosas do grupo, incluindo o transporte de drogas.

A própria ação delitiva em análise
,
o "salve" decretado contra Moisés por descumprimento de regras da
facção
,
evidencia
um
modus operandi
organizado e estável, que transcende o mero concurso de agentes para a prática de um crime isolado.

O planejamento, a logística empregada e o objetivo de impor a "disciplina" da organização criminosa demonstram a existência de um vínculo associativo permanente e estável entre os réus, nos exatos termos do art. 288 do Código Penal.

Ressalta-se que o delito se consuma independentemente da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a demonstração da estrutura associativa e do vínculo estável entre os envolvidos, requisitos plenamente preenchidos no presente caso. A análise técnica dos dispositivos apreendidos não apenas confirma a estabilidade da associação, mas também evidencia sua inserção em uma facção com estrutura organizada e divisão de tarefas.

Diante da gravidade dos atos praticados e da posição de liderança exercida no âmbito da organização criminosa, a condenação pelo crime de associação criminosa armada se impõe como medida necessária e proporcional à sua conduta, em observância ao princípio da legalidade e à necessidade de repressão às organizações criminosas que atentam contra a ordem pública e a segurança da sociedade.

Nesse sentido, já decidiu a Primeira Câmara Criminal desse Sodalício que:

“A negativa de autoria dos réus não merece acolhimento quando confrontada com provas robustas e harmônicas que comprovam a participação na organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.”
(N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
publicado

no DJE 28/11/2024)

Do afastamento da causa de aumento do emprego de arma (art. 288, parágrafo único, do CP)

Subsidiariamente, a defesa requer o decote da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato não foi apreendido nem periciado.

A pretensão não merece guarida.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da respectiva causa de aumento de pena, quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como a prova oral.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n.o 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

No caso, tanto a vítima Moisés, na fase policial, quanto a vítima Carla, em seu depoimento inicial, afirmaram de forma categórica que um dos réus portava uma arma de fogo e a apontou para a cabeça de Moisés durante a ação. O policial Murílio Bezerra também confirmou que as imagens da câmera de segurança mostram um dos acusados com a mão na cintura, em gesto típico de quem porta uma arma.

Tais elementos são mais do que suficientes para comprovar o emprego do artefato, justificando a manutenção da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Dosimetria da pena de Carlos Eduardo de Souza Lemes

O Ministério Público postula a reforma da dosimetria da pena do réu Carlos Eduardo, para que suas múltiplas condenações transitadas em julgado sejam utilizadas para valorar negativamente os
“
maus antecedentes
”
, na primeira fase, e para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase.

Assiste razão ao órgão ministerial.

Conforme consta da sentença, o réu Carlos Eduardo ostenta, de fato, mais de uma condenação definitiva anterior aos fatos, aptas a configurar tanto
“
maus antecedente
s
”
quanto reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que não configura
bis in idem
a utilização de condenações distintas para exasperar a pena-base (
“
maus antecedente
s
”
) e para agravar a pena na segunda fase (reincidência).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para que uma das condenações anteriores seja sopesada como
“
maus antecedente
s
”
na primeira fase do cálculo dosimétrico, e outra seja utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase, com o consequente redimensionamento da pena.

Erro material na pena de violação de domicílio

Por fim, o Ministério Público aponta a existência de erro material na fixação da pena-base do crime de violação de domicílio (art. 150, CP), o que foi reconhecido, inclusive, pelas defesas em contrarrazões.

A insurgência procede.

O tipo penal do art. 150 do Código Penal prevê pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. A sentença, contudo, ao realizar a dosimetria para os réus Carlos Eduardo, Letícia e Cícero, partiu de uma pena-base superior ao máximo legal (3 meses e 15 dias para Carlos Eduardo e 3 meses para Letícia e Cícero), o que configura erro material grosseiro.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

"
a
doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ"
(
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016).

Portanto, a sentença deve ser reformada para corrigir o equívoco, readequando a pena-base do crime de violação de domicílio para todos os condenados por este delito, em observância aos limites legais.

Diante do provimento do recurso ministerial, é imperiosa a readequação da pena do apelante Carlos Eduardo de Souza Lemes, bem como a correção do erro material referente ao crime de violação de domicílio para todos os réus condenados por tal delito.

DOSIMETRIA

1. Réu CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES

Crime de Sequestro (Art. 148 do CP)

O art. 148 do Código Penal prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valoro negativamente os
“
maus antecedente
s
”
, utilizando uma das condenações definitivas anteriores. Assim, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

2a Fase:
Reconheço a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), utilizando a outra condenação definitiva. Agravo a pena em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

3a Fase:
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva para este crime em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Crime de Violação de Domicílio (Art. 150 do CP)

O art. 150 do Código Penal prevê pena de 1 a 3 meses de detenção.

1a Fase:
Corrigindo o erro material da sentença e valorando negativamente os
“
maus antecedente
s
”
, fixo a pena-base em
1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção
.

2a Fase:
Presente a agravante da
reincidência
, agravo a pena em 1/6, fixando-a em
1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
.

3a Fase:
Inexistindo outras causas modificadoras, torno a pena definitiva em
1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
.

Crime de Associação Criminosa Armada (Art. 288, p. único, do CP)

O art. 288 do Código Penal prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão.

1a Fase:
Negativando os
“
maus antecedente
s
”
, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

2a Fase:
Incidindo a agravante da
reincidência
, elevo a pena em 1/6, resultando em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

3a Fase:
Presente
a
causa de aumento do parágrafo único (associação armada), majoro a pena na fração de 1/2 (metade), tornando-a definitiva em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

Concurso Material (Art. 69 do CP)

Diante da pluralidade de condutas delitivas, aplico a regra do cúmulo material. Somando as penas, torno definitiva a reprimenda de Carlos Eduardo de Souza Lemes em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e
1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
, em razão da reincidência e da presença de circunstância judicial desfavorável (
“
maus antecedentes
”
), nos termos da Súmula 269 do STJ.

2. Ré LETÍCIA MOREIRA DA SILVA

As penas pelos crimes de sequestro e associação criminosa armada, fixadas na sentença, permanecem inalteradas.

Crime de Violação de Domicílio (Art. 150 do CP)

Corrigindo o erro material da sentença e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) mês de detenção
, a qual torno definitiva por não haver outras causas modificadoras.

Concurso Material (Art. 69 do CP)

Aplicando o cúmulo material, torno definitiva a pena de

Letícia em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção
.

Mantenho o
regime inicial aberto
.

3. Réu CÍCERO GONÇALVES DA SILVA

As penas pelos crimes de sequestro e associação criminosa armada, fixadas na sentença, permanecem inalteradas.

Crime de Violação de Domicílio (Art. 150 do CP)

Corrigindo o erro material da sentença e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) mês de detenção
, a qual torno definitiva por não haver outras causas modificadoras.

Concurso Material (Art. 69 do CP)

Aplicando o cúmulo material, torno definitiva a pena
de Cícero
em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção
.

Mantenho o
regime inicial aberto
.

4. Réu ALEANDRO REGO TEIXEIRA

Inalterada a pena fixada na sentença, qual seja,
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, porquanto não foi objeto de recurso.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
de ambos os apelos e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
Carlos Eduardo de Souza Lemes e Letícia Moreira da Silva
e pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo
Ministério Público
.

Em consequência, reformo parcialmente a sentença para o fim de:

a) Redimensionar a pena de
Carlos Eduardo de Souza Lemes
para
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
, mantido o regime inicial
semiaberto
.

b) Redimensionar a pena de
Letícia Moreira da Silva
para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
.

c) Redimensionar a pena de
Cícero Gonçalves da Silva
para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
.

d) Manter inalterada a pena de
Aleandro Rego Teixeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025